Tribunal: STF
Processo: Rcl 59168
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. HABEAS CORPUS Nº 143.641/SP (COLETIVO). TODAS AS MULHERES PRESAS, GESTANTES, PUÉRPERAS OU MÃES DE CRIANÇAS E DEFICIENTES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR OU POR MEDIDAS CAUTELARES. USO DA RECLAMAÇÃO PARA QUESTIONAR ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO WRIT: IMPOSSIBILIDADE, PREVISTA NA PRÓPRIA DECISÃO DE CONCESSÃO DA ORDEM. USO COMO SUCDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Jennyfer Santos de Oliveira contra decisão do Juízo Vara de Tóxicos e Entorpecentes da Comarca de Feira de Santana/BA, proferida no processo nº 8007756-57.2023.8.05.0080, sob o fundamento de desrespeito à decisão deste Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP.

 2.	A reclamante narra que, em audiência de custódia, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva sem a possibilidade do cumprimento em regime domiciliar, embora seja mãe de cinco filhos menores de idade e seus dependentes.

 3.	Aponta contrariedade à decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/02/2018, p. 09/10/2018 (Favor confirmar), que concedeu a ordem em favor de todas as mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua responsabilidade, presas provisoriamente.

 4.	Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar ou de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação do conteúdo cautelar.

É o relatório.

Decido.

 5.	Dispenso as informações da autoridade reclamada, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 6.	Como relatado, a reclamante alega violação ao entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do apontado Habeas Corpus coletivo, assim ementado:

“(...) XIV - Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.”

 7.	Ocorre que, na oportunidade do julgamento do paradigma invocado, ficou assentada que eventual alegação de descumprimento do que decidido deveria ser deduzida por via ordinária própria, e não por reclamação constitucional. Com efeito, assim restou consignado no voto do eminente Relator e no próprio acórdão:

“Nas hipóteses de descumprimento da decisão, o instrumento a ser utilizado é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.”

 8.	Diante disso, esta Corte já assentou, em vários julgados similares, a impossibilidade de seguimento da reclamação: Rcl nº 33.233/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/03/2019, p. 13/03/2019; Rcl nº 33.609/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/03/2019, p. 12/03/2019; e Rcl nº 32.700/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/03/2019, p. 11/03/2019.

 9.	Neste caso, em verdade, o que a reclamante pretende utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo de recurso, o que é desautorizado pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instâncias. Confira-se: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

 10.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator